Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-40.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009908-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

NEGATIVAÇÃO
–
PAGAMENTO
APÓS VENCIMENTO
–
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

Não demonstrado o pagamento da dívida
até a data do vencimento
, não cabe falar em negativação indevida a ensejar reparação por dano
moral
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009908-40.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

LUCILA ROSA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

LUCILA ROSA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Negativa de Protesto c/c Danos Morais
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
p
rocedente
s

os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15
, bem como

condenou a
parte
autora
ao pagamento das
custas processuais e na verba honorária
,
arbitrad
a

em
1
0
%
sobre o valor
da
causa
atualizado
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita
(ID
226611171
).

Em suas razões recursais (ID
226611173
),
sustenta a
parte
apelante

que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada
, uma vez que
, sendo declarado
a
revelia sem seus efeitos, o processo

seguirá seu trâmite comum, devendo o autor (mesmo diante da revelia) especificar a

produção de prova para convencer o julgador sobre a ocorrência do fato
, o que não ocorreu nos autos
.

Aduz que
o pagamento d
a
fatura em
questão,
encontrava-se adimplida desde o dia 19/07/2021,

pagamento este realizado dentro da própria empresa
, ou seja,
o protesto foi realizado apenas depois do pagamento, já

na data de 23/07/2021, fato este que demonstra que a
a
pelante sequer sabia do citado

protesto, somente teve ciência com a negativa de crédito ao tentar comprar equipamento
para auxílio no controle de aneurisma.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para condenar a apelada pelos danos morais sofridos
, no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em virtude da
negativação do seu nome
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
226611176
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009908-40.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

LUCILA ROSA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
226610685
)
que
a

parte
autor
a
,

após passar por um procedimento neurocirúrgico para controle de um aneurisma, necessitou comprar um equipamento que facilitaria sua vida, contudo, ao tentar realizar a compra no crediário de uma poltrona em

uma loja local, teve seu crédito negado em razão da existência de um protesto em
seu
nome
.

Sustentou
que,
ao obter informações que a origem do protesto se tratava da empresa Energisa
, referente a uma
dívida no valor de R$ 148,57 (cento

quarenta oito reais e cinquenta sete centavos)
, alegou ser
inexistente, pois
teria sido
adimplida dentro da própria empresa no dia 19/07/2021, no mesmo dia do

protesto,
razão pela qual interpôs a presente
.

Em sede de tutela antecipada de urgência, requereu que a requerida procedesse a baixa da restrição registrada em nome da requerente, sob pena de multa, a qual foi deferida (ID

226610694
) e, no mérito, pugna pela procedência da ação com a condenação pelos danos morais ocasionados.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Lorena Amaral Malhado
julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação
do dano moral
,
sob a seguinte fundamentação
:

“
[...]

A controvérsia gira em torno do dever de indenizar, tendo em vista que a

requerente informou que o pagamento da dívida foi efetuado no mesmo dia da inscrição em

protesto e que a requerida não efetuou as baixas necessárias para a exclusão desse, sendo a

autora impedida de efetuar uma compra no crediário em uma loja local.

Compulsando os documentos e demais elementos constantes no feito, entendo

que os pedidos inaugurais não comportam acolhimento.

A certidão de protesto (Id. 68965462) oriunda do Cartório do 2º Ofício de

Barra do Garças demonstra o registro de débito em nome da autora pela dívida de R$ 148,57

(cento e
quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), apresentada pela empresa ora

requerida no dia 19/07/2021.

A dívida em questão é de uma conta de energia da Unidade Consumidora n°

6/567657-2 com data de vencimento em 08 de agosto de 2019 (Id. 68965463).

O comprovante de pagamento carreado ao Id. 68965463 indica que a dívida

foi devidamente quitada na mesma data da inscrição em protesto, ou seja, em 19/07/2021.

Portanto, verifica-se que a inscrição do protesto foi realizada de maneira

regular ante a existência da dívida, visto que a referida conta foi protestada quase 02 (dois)

anos após o seu vencimento.

A autora alega que procurou a requerida para realizar a baixa no
protesto
mas

que não obteve êxito, contudo, ela não apresentou nenhuma evidência que comprove tal

alegação, seja um número de protocolo ou algum outro indício que demonstre a sua tentativa

com a requerida.

Ademais, compete ao devedor realizar as diligências necessárias para que seja

realizada a baixa do protesto em cartório, visto que ele é o principal interessado na

regularização.

[...]

À vista disso,
considerando que a inscrição em protesto foi realizada de maneira lícita, estando à requerida em seu exercício regular de direito, somado ao fato de que competia à requerente realizar os procedimentos necessários para baixa do protesto, o que

não restou comprovado nestes autos, à medida impositiva ao caso concreto é a improcedência da pretensão inicial
.

”
(ID
226611171
, p.
2
/
4
)
(
g.n
.)

Deveras,
para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Por se tratar de débito devido
, uma vez que a fatura em questão tinha data de vencimento
em 08/08/2019
, e diante da ausência da prova do pagamento do débito
até o vencimento
,
ônus que incumbia a
parte
apelante
, isto porque o pagamento só foi realizado em 19/07/2021, ou seja, dois anos depois
, a inscrição foi realizada de forma legítima,
pois
se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Nessa senda, não há comprovação de dano
moral indenizável à parte autora,
ante a ausência da
demonstração de que a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem
como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 150,84 – datado em 27/02/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a concessionária Reclamada que a Autora é titular da
uc
n°. 2292681-0, localizada na Rua Manilha, Bairro Jardim Oliveira, Cáceres/MT, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Colaciona cópia do documento pessoal da Autora, “selfie”, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de ordem de serviço.

3. Analisando os autos, verifica-se que houve o pagamento de algumas faturas, bem como houve o envio da biometria facial para validar a relação contratual entre as partes, diante disto, restando comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Após detida análise dos autos, verifico que ao contrário dos argumentos lançados pela parte requerente em sua inicial de que jamais possuiu qualquer relação jurídica, o requerido comprovou que a autora foi titular da unidade consumidora de energia, por meio da atualização cadastral com registro de selfie (e documento de identificação - RG), ficha cadastral, histórico e consumo de contas, demonstrando assim, a relação existente entre as partes. Por sua vez, a parte autora em sua impugnação à contestação, limitou em tecer considerações genéricas a respeito da ausência
de contratação, não trazendo aos autos nenhum documento para contrapor a defesa do requerido. Dessa feita, não há que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada”.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004713-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Com relação
à
alegada necessidade de reforma da sentença em razão da d
eclarada revelia e não
disponibilizado

à
parte autora,
ora
apelante, em
especificar a produção de prova para convencer o julgador sobre a ocorrência do fato,
o
mesmo
não prospera
.

Isto porque,

a
revelia implica apenas em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
assim dizendo,
não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, pois pode e deve
ceder diante de outros elementos de convicção existentes nos autos que, examinados pelo magistrado, direcionem-no a uma conclusão diversa da exposta na inicial.

Ocorre que o magistrado
,
como destinatário da prova, tem o poder-dever de dispensar a
produção
daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide.

A propósito, colaciono o seguinte trecho da sentença:

“[...] Verificada
a
revelia, em regra, ocorrem 4 (quatro) efeitos: os fatos alegados pelo autor serão reputados como verdadeiros; os prazos contra o réu que não tenha advogado nos autos fluirão da data de publicação da decisão; o réu que ingressar posteriormente no processo, não poderá mais alegar as matérias de defesa, salvo aquelas previstas no art. 342 do CPC 2015 e, o juiz poderá realizar o julgamento antecipado do pedido.

A revelia, que consiste na não apresentação de defesa/contestação pelo réu no prazo fixado em lei, está descrita no artigo 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fatos formuladas pelo autor.

O art. 344 ainda trata do efeito material da revelia, que é o de admitirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela outra parte, o que se aplica ao presente caso.

Sendo assim, sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo à análise da questão meritória.

Promovo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a dilação probatória, pois, sendo o juiz destinatário das provas, art.
370 do mesmo código, presentes os requisitos para o julgamento antecipado é seu dever fazê-lo para atender a duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.”

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024